Tribunal: TJMT
Processo: 1003439-52.2021.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003439-52.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.186.252-29 (APELADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), FRANCIELE MARI DE JESUS - CPF: 031.904.231-64 (APELADO), T J VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.533.753/0001-72 (APELANTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), T J VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.533.753/0001-72 (APELADO), BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.186.252-29 (APELANTE), FRANCIELE MARI DE JESUS - CPF: 031.904.231-64 (APELANTE), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO NO PRAZO LEGAL CONFIRMADA POR CERTIDÃO – FÉ PÚBLICA - OMISSÃO SANADA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – ERRO MATERIAL RETIFICADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contradição passível de correção em Embargos de Declaração é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida.

Constatado erro material e omissão, devem ser sanados por esta via.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação da ora embargante.

Esta alega contradição no aresto uma vez que as notas fiscais anexadas na lide contêm itens alheios ao objeto dos autos.

Aponta também omissão sobre a distribuição do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, os embargados suscitam novamente preliminar de intempestividade da Apelação. No mérito, pleiteiam o não provimento dos Embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar de intempestividade da Apelação

Em contrarrazões os embargados (autores) suscitam novamente a intempestividade da Apelação sob o argumento de que a petição foi protocolada em 24-11-2024 sendo que a parte adversa foi intimada da sentença em 26-10-2023.

Essa questão foi rechaçada no julgamento do Recurso, que teve sua tempestividade devidamente certificada.

Se houvesse equívoco nessa certidão, dotada de fé pública, era ônus d
os autores comprovar as alegações mediante outra certidão do Tribunal de Justiça, o que não fizeram.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR DOCUMENTO IDÔNEO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. Na forma da jurisprudência desta Corte Superior, a alegação de eventual equívoco da certidão de publicação da decisão recorrida deve ser comprovada mediante documento idôneo, dotado de fé pública, no momento da interposição do respectivo recurso, tratando-se de vício não passível de regularização posterior. Precedentes.

3. A mera cópia da página on line do Diário de Justiça eletrônico não é documento idôneo para demonstrar nem eventual equívoco da certidão acostada aos autos, que detém fé pública, nem que inexistiu a publicação na data constante da certidão. 4. Assim, quanto à publicação supostamente equivocada, cabia à parte fazer prova de sua alegação, por meio de certidão expedida pelo Tribunal a quo, no ato da interposição do respectivo recurso. Intempestividade recursal evidenciada.

5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2044180 SP 2021/0401025-1, julgamento em 29-8-2022, Primeira Turma, DJe de 1º-9-2022).

Portanto, trata-se de vício que não é passível de regularização posterior.

Rejeito mais uma vez a preliminar.

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO

A embargante aponta contradição no aresto sob a justificativa de que as notas fiscais apresentadas contêm itens alheios ao objeto dos autos.

Os embargados arguem que as peças e serviços descritos nos referidos documentos referem-se ao veículo em discussão na lide, único pertencente a eles. Acrescentam que a descrição de produto com modelo diverso é decorrente da compatibilidade da peça entre os automóveis relacionados, prática comum no momento da aquisição.

Ademais, a contradição passível de correção por esta via é a interna, que ocorre entre os elementos que compõem o
decisum
(ementa, relatório e voto), e não entre a solução alcançada e a pretendida, como na hipótese desta demanda.

No entanto, considerando que algumas peças estão em duplicidade nas notas fiscais, uma delas tem de ser excluída, o que totaliza R$1.625,00.

Sobre a distribuição dos honorários de sucumbência, o direito dos embargados ao dano moral foi reconhecido na primeira instância, e na Apelação foi deferida a reparação pelo prejuízo material, sendo-lhes negados somente os lucros cessantes.

O fato de terem obtido valor inferior ao pleiteado na inicial não configura sucumbência recíproca ou mínima.

É o que se infere do voto do Min. Barros Monteiro no REsp. n. 431.230-PR:

“A despeito de haver a autora pleiteado a indenização no importe correspondente a cinquenta vezes o valor do título (à época, R$ 541.286,00 – quinhentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais), induvidoso é, como acentuou o julgado recorrido, que saiu ela vencedora na postulação principal. É o que releva para a definição dos ônus sucumbenciais, uma vez que, do contrário, a prevalecer o entendimento da recorrente, a parte que saiu ganhadora na lide ainda terá de pagar honorários advocatícios ao litigante adversário.”

O montante indicado na inicial tem caráter meramente estimativo e não pode ser tomado como certo para efeito de fixação de sucumbência, como pacificado na
Súmula 326 do STJ:

“Na ação de indenização por danos moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Todavia, como neste caso não foi reconhecido o direito dos autores aos lucros cessantes, a ré deve arcar com 80% do ônus da sucumbência e eles (embargantes) com 20%.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para excluir da indenização por danos materiais o valor de
R$1.625,00 e distribuir entre as partes o ônus da sucumbência, devendo a ré arcar com 80% e os autores com 20%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024